Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-40.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Pleito não ventilado na petição inicial ou objeto de aditamento formulado até o saneamento do processo que consubstancia indevida ampliação da causa de pedir (art.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Pleito não ventilado na petição inicial ou objeto de aditamento formulado até o saneamento do processo que consubstancia indevida ampliação da causa de pedir (art. 329, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.